Tribunal: TJDFT
Processo: 0719297-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719297-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA DE SOUZA PEDRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de petição protocolada pela agravante, por meio da qual se renova o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que o plano de saúde autorize a cirurgia de ressecção das áreas tumorais bilaterais, cirurgia reparativa em tempo único, com ressecção de cicatrizes cutâneas, rotação de retalhos, reconstrução de mama com expansor retromuscular e correção de deformidade torácica, através do uso de Tela Bio-A, cola dermabond, conforme prescrição e relatório da sua equipe médica assistente. Em decisão monocrática de ID 71895014, foi indeferida a liminar anteriormente pleiteada pela agravante. A agravante junta novos documentos e requer a concessão da antecipação da tutela recursal. Todavia, a agravante juntou os mesmos documentos na primeira instância e, novamente, requereu a concessão da tutela de urgência, que ainda se encontra pendente de análise pelo juízo de origem. Os novos documentos e informações trazidos pela agravante não foram objeto de análise na primeira instância, pelo que não podem ser discutidos diretamente no segundo grau, sob pena de se configurar supressão de instância. Desse modo, não conheço do pedido de ID 72911211. Mantenho, portanto, a decisão monocrática de ID 71895014. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)